Tribunal: STF
Processo: RE 608696
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. REQUISITOS PARA A 
   INVESTIDURA NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.